Tribunal: TJMT
Processo: 1006473-41.2021.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006473-41.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), FLAVIO CAIO DOS SANTOS (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SAMER ROGER MOREIRA DA SILVA - CPF: 798.408.681-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYLTON DUARTE MOURAO - CPF: 027.480.831-56 (TERCEIRO INTERESSADO), BEDERAMA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 809.022.350-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE FURTO

QUALIFICADO – CITAÇÃO POR EDITAL – APLICAÇÃO DO ART.366 DO CPP – DEFERIDA A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA Nº 455 DO STJ – IMPROCEDÊNCIA - RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO – TESTEMUNHO DE AGENTES POLICIAIS – DELITO OCORRIDO HÁ MAIS DE 2 ANOS – NECESSIDADE E URGÊNCIA DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA – ENTENDIMENTO AMPARADO EM PRECEDENTES DO STJ E STF –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É admissível a produção antecipada probatória nas hipóteses em que, não havendo outros meios de prova disponíveis, a testemunha, em razão de seu ofício, possua contato direto com situações delitivas frequentes e similares, como é o caso das testemunhas policiais. Precedentes do STJ e STF.

Com efeito, os Tribunais Superiores têm entendido pela possibilidade de relativizar a aplicação do Enunciado n. 455 da Súmula do STJ e, portanto, existindo a riscos de perecimento da prova essencial ao deslinde da causa, bem como do comprometimento da busca da verdade real, a antecipação da produção de prova é medida legitima, sem que isso configure ofensa à Súmula do STJ mencionada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
FLAVIO CAIO DOS SANTOS
, denunciado pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, II, CP – escalada), contra decisão anexada sob o Id. 163560053, que
deferiu o pedido de produção antecipada de provas
nos autos da ação penal n. 1006473-41.2021.8.11.0042.

Em suas
razões
(Id. 163560061) a Defesa assevera que nem o MP e nem a decisão atacada
demonstraram qualquer fato concreto
, que justificasse a necessidade a antecipação da produção probatória. Invoca a Súmula 455 do STJ, diz que nenhuma testemunha arrolada se enquadra nas hipóteses do art. 225 do CPP e que
não existe urgência
para a medida.

Contrarrazões
ministeriais pela manutenção do
decisum
(Id. 163560063).

O magistrado
a quo
, em
juízo de retratação
, manteve a decisão impugnada (Id. 163560064).

A d. PGJ opina pelo
desprovimento
do recurso (Id. 169638652), em parecer cuja ementa segue em transcrição:

“Recurso em Sentido Estrito – Furto qualificado (art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal) – réu que citado por edital não apresentou resposta à acusação, tampouco constituiu advogado – suspensão do processo e do prazo prescricional – produção antecipada de provas deferida – inconformismo – pretendida reforma da decisão que determinou a produção antecipada de provas - inadmissibilidade – necessidade e urgência demonstradas - possibilidade das testemunhas esquecerem os fatos - urgência caracterizada - imprescindibilidade da medida para o êxito da persecução penal - ausência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Recorrente
FLÁVIO CAIO DOS SANTOS
foi preso em flagrante delito no dia
21.04.2021
pela prática do crime de furto praticado mediante escalada (art. 155, §4º, II, CP).

Durante a audiência de custódia, foi-lhe concedida a liberdade mediante cautelares diversas (art. 319, CPP) e em 31/05/2021, o MP ofereceu a denúncia devidamente recebida.

Após tentativas infrutíferas de citação pessoal, o recorrente foi citado por edital, contudo, não compareceu ao processo, tampouco constituiu advogado, transcorrendo em branco o prazo para apresentação da resposta à acusação.

Diante disso, em 15/02/2022 e MP requereu e o d. Magistrado a quo
deferiu
o pedido de
antecipação de provas consistentes
, em especial, a oitiva das 2 testemunhas arroladas (dois policiais miliares e a vítima).

Daí a irresignação da defesa alegando, neste recurso, que
a decisão não demonstra qualquer fato concreto capaz de justificar a antecipação da produção probatória e que viola a Súmula 455 do STJ; no mais, diz que nenhuma das testemunhas se enquadra nas hipóteses do art. 225 do CPP.

Suas razões não me convencem.

É
certo que, quanto mais os depoimentos das testemunhas se distanciam do ocorrido, maior a probabilidade que detalhes relevantes do fato delituoso sejam perdidos, o que, certamente, compromete a apuração da verdade.

E
c.v
a d. Defesa, quando se trata de testemunha policial, essa situação é agravada.

O cotidiano desses profissionais, tal como muito bem registrado pelo Juiz
a quo,
exige deles o contato diário com toda a sorte de situações relacionadas ao cometimento de crimes e é fato conhecido, os delitos cometidos contra mulheres, na maioria, têm semelhanças entre si, o que, à toda evidência, alinha-se ao decurso de tempo como circunstância que interfere na exposição sobre o que de fato ocorreu naquele específico caso.

Enfim, postergar a produção da prova testemunhal para o momento em que o denunciado for localizado (também não raras vezes) resulta em flagrante prejuízo à instrução processual.

Desta feita, embora as testemunhas arroladas não estejam na situação descrita no art. 225, CPP (
testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista
)
não vejo nenhuma ilegalidade na decisão atacada e muito menos ofensa ao preconizado na Súmula n. 445 do STJ, pois o d. magistrado de 1º grau pautou-se não apenas no decurso do tempo, mas, sobretudo, nas circunstâncias fáticas do caso, do crime sexual em apreço, e no risco de perecimento do acervo probatório, além de prestigiar o princípio da verdade real.

A propósito, os Tribunais Superiores já decidiram pela possibilidade de temperamento da Súmula n. 445 do STJ na hipótese de as testemunhas serem policiais militares, considerando a suscetibilidade da memória de tais agentes, em razão da atividade que possuem, valendo destacar:

“Habeas corpus. 2. Homicídio culposo na direção de veículo automotor (artigo 302, caput, da Lei n. 9.503/1997). Réu revel. Citação editalícia. Suspensão do processo e da prescrição nos termos do artigo 366 do CPP. 3.
Produção antecipada de provas, ao fundamento de que haveria a possibilidade de “não serem mais localizadas as testemunhas” e porque uma das testemunhas é “policial militar” e pode se esquecer dos fatos. 4. Medida necessária, considerando a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de perecimento (testemunhas esquecerem de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo).
5. Nomeação da Defensoria Pública para acompanhar a colheita cautelar da prova testemunhal. Observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. Direito à razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII). A construção de uma justiça mais célere depende da adoção de medidas que preservem os atos praticados, evitando repetições desnecessárias. Ordem denegada.
(
STF,
HC 135386, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 01-08-2017 PUBLIC 02-08-2017).

“2. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o RHC n. 64.086, em 23/11/2016, entendeu pela
possibilidade

de temperar a aplicação do Enunciado n. 455 da Súmula do STJ,
na hipótese de demonstração da urgência da oitiva quando, não havendo outros meios de prova disponíveis, as testemunhas, pela natureza de sua atuação profissional, tenham contato diário com fatos criminosos que apresentem semelhanças em sua dinâmica. (...).” (RHC 64.086/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016). (...).” (
STJ -
AgRg no RHC 122.914/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)

“(...). 8. ‘A Terceira Seção desta Corte, em tema submetido à sua apreciação a fim de uniformizar entendimentos divergentes das duas Turmas que a integram, temperou a aplicação do enunciado sumular n. 455/STJ, considerando a suscetibilidade da memória das testemunhas’ (AgRg no RHC n. 146.314/GO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 25/5/2021).9. No caso dos autos, a decisão que autorizou a antecipação das provas se deu em razão da possibilidade de esquecimento dos fatos por parte das vítimas, testemunhas e dos policiais, uma vez que ‘o cerne da prova’, no caso dos autos, ‘é testemunhal’. A postergação das ouvidas poderia prejudicar ou até mesmo impossibilitar a produção da prova, uma vez que o transcurso de longos períodos dificulta a lembrança dos fatos pelas testemunhas, que poderiam, inclusive, estar impossibilitadas de testemunhar à época da retomada do curso processual.

(...).” 3. Natureza das atividades policiais, que atuam com os mais diversos delitos em sua maioria semelhantes, o que implica no enfraquecimento de suas lembranças. 14. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC n. 177.436/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

A jurisprudência deste Tribunal caminha no mesmo sentido:

“(...). Se mostra justificada a produção antecipada de provas, com base no art. 366 do CPP, em razão do tempo decorrido (2 anos) e pelo fato de as testemunhas serem policiais militares, que vivenciam situações semelhantes e podem se esquecer dos fatos, ficando impossibilitados de contribuírem na busca da verdade real, caso se protele no tempo o depoimento. 2. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

(N.U 0011568-06.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022)

No mais, destaco que a produção antecipada de provas não traz qualquer prejuízo para a defesa, já que, além de o ato ser realizado na presença de defensor, caso o acusado compareça ao processo futuramente, poderá requerer a produção de outras provas que julgar necessárias para a comprovação da tese defensiva, inclusive a repetição daquela produzida por antecipação.

Nesse sentido:

(...). A produção antecipada de provas não acarreta qualquer prejuízo ao acusado, uma vez que, além do ato ser realizado na presença de defensor público, nada impede que, retomado futuramente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas novas provas consideradas úteis à defesa, ou repetidas, se indispensável, as provas produzidas antecipadamente. (N.U 1003913-92.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 19/06/2023)

Enfim, pelos precedentes, a decisão de insurgência se encontra em conformidade com o que vem decidindo este e. Tribunal de Justiça e a e. Corte Superior.

Diante do exposto, em
sintonia
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023